Tribunal: TJDFT
Processo: 0700072-35.2018.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700072-35.2018.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RUTE DOS SANTOS OLIVEIRA APELADO: VALTER DE OLIVEIRA PESSOA DESPACHO A apelante suscitou preliminar de incompetência do Juízo e impugnou a gratuidade da justiça deferida ao apelado em contestação, porém as questões não foram analisadas pelo Juízo de Primeiro Grau. Intimem-se as partes para manifestarem-se sobre a aparente ofensa ao disposto no art. 489, inc. IV, do Código de Processo Civil. Brasília, 19 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator